Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito civil e processual. Apelação cível. Ação de despejo e cobrança. Honorários advocatícios. Sucumbência. Cabimento. Reconvenção inexistente. Honorários recursais indevidos. Temas repetitivos. Recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Recurso do advogado da autora contra a sentença na ação de despejo com a cobrança de aluguéis e acessórios que deixou de fixar honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir o cabimento da condenação da verba em sede de ação e reconvenção, tal como pedido no apelo, assim como dos honorários recursais.
III. Razões de decidir
3. O advogado do vencedor possui legitimidade concorrente para buscar a condenação e execução da verba honorária.
4. A ordem de suspensão no Tema Repetitivo 1.242, direcionada ao trâmite de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na Corte Superior e em segunda instância que tratem exclusivamente de honorários nos termos delimitados, não obsta o julgamento da apelação interposta pelo advogado da parte.
5. Nas causas em que não é parte a Fazenda Pública, em regra o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
6. Não se tratando de demanda com o proveito econômico inestimável ou irrisório, nem sendo muito baixo o valor da causa, descabe a fixação de honorários por apreciação equitativa.
7. Não houve reconvenção diante de pedido na defesa para condenar a parte autora por litigância de má-fé e na sanção do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida adimplida.
8. Não há honorários recursais porque o recurso é provido, com a alteração limitada a consectário da condenação.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, arts. 22 e 23; CPC, arts. 81 e 85; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 622, 1.059, 1.076 e 1.242; ProAfR no REsp 2.035.262/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2023; REsp 2.093.072/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/10/2023.